Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA NORMA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado transportando significativa quantidade de droga em companhia de vários outros indivíduos que também portavam substâncias entorpecentes. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Os indícios de habitualidade criminosa e tráfico organizado evidenciam a grave propensão à delinquência, autorizando a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. A alegação de que o paciente é mula do tráfico demanda a análise aprofundada de provas, o que extrapola o exame permitido na estreita via do Habeas Corpus e, portanto, não autoriza a revogação da prisão preventiva.